Tribunal: TJDFT
Processo: 0750948-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE SALARIAL MITIGADA. RENDIMENTOS NÃO COMPROVADOS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDEVIDA. INDEFERE PESQUISA EM CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Conforme precedente, é admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em percentual que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial.

2. Uma vez que não há nos autos prova do quantum é auferido mensalmente pela parte devedora, resta inviável fazer qualquer tipo de juízo de valor acerca da possibilidade de constrição judicial que recaia em percentual mínimo sobre os rendimentos do agravado que não afete a sua vida digna e de sua família, razão pela qual descabe o pleito de penhora incidente em percentual dos rendimentos do devedor.

3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é um sistema acessível de forma extrajudicial pelas partes, com o devido recolhimento dos emolumentos, bastando dirigir o exequente seu pleito a um cartório extrajudicial, de modo que incumbe à parte promover tais diligências, e não ao Judiciário, pois isso seria uma forma de burlar o recolhimento dos emolumentos cartorários, consoante precedente.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.